Tribunal: TJSP
Processo: 2145245-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer – Autores que buscam compelir as rés, responsáveis pela construção e incorporação do empreendimento à concessão de outro imóvel ou pagamento de aluguel em razão de suposta inabitabilidade do imóvel originalmente adquirido – Inconformismo dos autores – Não acolhimento – Ausente prova inequívoca de que as falhas reportadas

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer – Autores que buscam compelir as rés, responsáveis pela construção e incorporação do empreendimento à concessão de outro imóvel ou pagamento de aluguel em razão de suposta inabitabilidade do imóvel originalmente adquirido – Inconformismo dos autores – Não acolhimento – Ausente prova inequívoca de que as falhas reportadas tenham origem na construção do imóvel e, portanto, sejam de responsabilidade das rés – Necessidade de produção de prova para averiguar a origem do vício – Perigo de dano não revestido da relevância necessária para deferimento de medida de urgência – Decisão mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145245-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que são agravantes MARIA
GRACIANE DA SILVA SOUSA e CLAUDINEI HILÁRIO DE SOUSA, são
agravados MSX CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELLI e ATLÂNTICA
SPE INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145245-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 46204
AGRV.No: 2145245-13.2020.8.26.0000
COMARCA: SALTO
AGTE. : MARIA GRACIANE DA SILVA SOUSA E OUTRO
AGDO. : MSX CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI E OUTRO
JUIZ : CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS
TUTELA PROVISÓRIA
Tutela de urgência Ação de
obrigação de fazer Autores que buscam compelir as rés,
responsáveis
pela
construção
e
incorporação
do
empreendimento à concessão de outro imóvel ou pagamento de
aluguel em razão de suposta inabitabilidade do imóvel
originalmente adquirido Inconformismo dos autores Não
acolhimento Ausente prova inequívoca de que as falhas
reportadas tenham origem na construção do imóvel e, portanto,
sejam de responsabilidade das rés Necessidade de produção
de prova para averiguar a origem do vício Perigo de dano não
revestido da relevância necessária para deferimento de medida
de urgência Decisão mantida Recurso desprovido
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de
obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência,
consistente na concessão de outro imóvel aos autores para
moradia ou pagamento de aluguel mensal, em razão da
inabitabilidade do imóvel em que vivem.
Recorre a autora, sustentando, em síntese,
que é inviável permanecer no imóvel em razão de vícios
existentes. Requer, assim, seja concedida a tutela de
urgência para que as rés concedam outro imóvel para
moradia dos autores ou suportem o aluguel mensal de outro
imóvel.
Tutela antecipada recursal indeferida (fls.
66).
Contraminuta a fls. 70/75.
É o relatório.
Na ação de origem, sustenta a autora, ora
agravante, que adquiriu imóvel das rés, sendo entregues as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145245-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
chaves
em
fevereiro
de
2019.
No entanto, houve o surgimento de mofo nos cômodos tornando o local inabitável. Na decisão recorrida, o juízo a quo
indeferiu a tutela provisória, requerida para que fossem
as agravadas compelidas, de imediato, a oferecer outro
imóvel ou arcar com o aluguel mensal de outro imóvel em
razão da inabitabilidade.
A decisão agravada não comporta reforma.
Prevê o art. 300 do Código de Processo
Civil que “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Ocorre
que,
pelos
elementos
até
agora
disponíveis, não há como se vislumbrar atendidos os
requisitos do supramencionado dispositivo legal.
Ainda que a autora tenha demonstrado
através de fotografias a existência de mofo e infiltrações
no imóvel(fls. 79/169 dos autos de origem), o que foi
ratificado pelo auto de constatação do Oficial de Justiça
(fls. 191/199), não há prova inequívoca de que as
infiltrações decorram de vícios construtivos, ou seja, de
que a responsabilidade pela existência de tais problemas
seja das rés.
Mais que isso, pelo que se depreende das
razões recursais, ainda não se desponta risco relevante
apto a ensejar o deferimento de tutela de urgência,
considerando que os autores já estão alugando outro
imóvel.
Aliás, saliente-se que a eventual demora no
deslinde da demanda originária não é bastante para a
concessão de medida liminar. Neste sentido, preconizou o
E. Min. José Delgado: “a simples demora na solução da
demanda não pode, de modo genérico, ser considerada como
caracterização da existência de fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações
excepcionalíssimas” (REsp. n° 161.479- PR, STJ 1a Turma,
rel. Min. José Delgado, j. em 10.03.98).
Recomendável é, portanto, que se aguarde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145245-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
produção de prova pericial, já deferida na origem, para
que se tenha uma delineação mais nítida dos fatos,
indispensável para aferição da pertinência da antecipação
de tutela.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator